Tribunal: STF
Processo: ARE 1599635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESERVA REMUNERADA DE OFÍCIO. MAJOR DA POLÍCIA MILITAR. NOVO CRITÉRIO ETÁRIO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 18.011/2022. PREVISÃO ORIUNDO DO ART. 98 DA LEI FEDERAL Nº 6.880/80 ACRESCIDO PELA LEI 13.954/2019. DIREITO A PERMANÊNCIA NA ATIVA ATÉ OS 64 ANOS DE IDADE. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, conheço o recurso inominado interposto, uma vez presentes os requisitos legais de admissibilidade.
2. Trata-se de recurso inominado interposto (ID 28258523) para reformar sentença (ID 28258518) que julgou procedente autoral para determinar que o requerido se abstenha de afastar ou transferir a parte autora para a reserva remunerada “ex-offício”, garantindo-lhe todos os direitos, vantagens e prerrogativas inerentes, sem qualquer discriminação, devendo permanecer no serviço ativo da corporação até o limite de idade no posto, referente ao posto de Major, nos termos do art. 4º da Lei nº 18.011/22.
3. Em irresignação recursal, a parte recorrente pugna pela reforma do julgado alegando, em síntese, que a transferência para a reserva remunerada de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação deve ser disciplinada pela Lei específica (Estatuto dos Militares do Estado do Ceará), observado como parâmetro mínimo a idade limite estabelecida para os militares das Forças Armadas.
4. A Lei nº 13.729/2006 (Estatuto dos Militares do Ceará) trata na seção I, a partir do art. 180, acerca das regras para a passagem do militar para a reserva remunerada. O art. 182 previa a idade limite de 60 anos para a transferência ex officio para a reserva remunerada do militar estadual ou contar com 35 anos de contribuição.
5. Ocorre que em 1º de abril de 2022 foi publicada a Lei nº 18.011 que alterou o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará e a Lei de Promoções dos Militares Estaduais trazendo a disposição que os limites etários e de tempo de serviço previstos no Estatuto ficam adequados, para todos os efeitos, inclusive de promoção requerida, quota compulsória e reserva ex officio, ao disposto no Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, considerando, para a adequação, o aumento previsto na legislação federal de tempo de serviço para a inativação integral. Assim, deve ser observada a idade limite para os militares das forças armadas.
6. A idade limite é prevista na Lei Federal nº 6.880/1980, no art. 98 com alteração dada pela Lei Federal 13.954/54. No caso específico da parte autora, aplica-se a previsão da alínea b do referido artigo, o qual prevê que a transferência de ofício para a reserva remunerada do militar do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) se dará aos 64 (sessenta e quatro) anos, nos postos de Capitão de Corveta e Major. Importante consignar que o Quadro Auxiliar de Oficiais abrange tanto oficiais do Quadro de Oficiais de Administração (QOA) e do Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), conforme Decreto nº 84.333/1979 que criou o QAO.
7. Assim sendo, verifica-se que Lei.18.011/2022, com aplicabilidade imediata, autoriza a permanência da parte autora, Major da Polícia Militar do Estado do Ceará, no serviço ativo até a idade de 64 (sessenta e quatro) anos de modo que não merece reparo a decisão recorrida.
8. Precedentes desta Turma Recursal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 30005653120238069000, Relator(a): ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA, 3ª Turma Recursal, Data do julgamento: 31/01/2024; TJ-CE - MSCIV: 06316648920228060000 Fortaleza, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 27/02/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023.
9. Recurso conhecido e improvido, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas de lei. Condeno o recorrente vencido em honorários, estes arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, conforme art. 55, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85 do CPC/2015.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 42, § 1º e 142, § 3º, X,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente